Tribunal: TJDFT
Processo: 0788376-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0788376-61.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ARAUJO DA SILVA, JOSE NILTON DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme art. 51, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não há previsão de sustentação oral no julgamento dos embargos de declaração, posição reforçada pelo art. 110, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a veda expressamente. Dessa forma, indefiro o pedido de inclusão em pauta presencial para sustentação oral. Aguarde-se a sessão virtual. Intime-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora